Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739935-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORK TOOLS COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tork Tools Comercial Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de urgência no mandado de segurança n.o 0711190-19.2025.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar a suspensão de recolhimento da diferença de alíquota de ICMS ao Distrito Federal (DIFAL). Eis o teor da decisão ora revista: I – Recebo a emenda ID 247456625. Retifique o CJU o cadastro processual para que passe a constar como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. II – TORK TOOLS COMERCIAL LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja assegurado seu direito ao não recolhimento da diferença de alíquota de ICMS. Segundo o exposto na inicial, a impetrante exerce atividade econômica que inclui a venda de mercadorias a consumidores finais localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no Distrito Federal, ficando sujeita ao recolhimento de ICMS. Afirma que o DISTRITO FEDERAL vem exigindo o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS com base na Lei Distrital 5546/2015. Alega que essa lei local foi publicada antes da LC 190/2022, sendo impositiva a edição de nova lei. Destaca ser necessária implementação de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias de recolhimento do imposto, conforme exigência da LC 190/2022. Diz que no julgamento do Tema 1266 pelo STF foi reconhecida a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 e a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal. Além disso, foram reconhecidas como válidas as leis locais publicadas anteriormente à LC 190/2022, mas com eficácia somente após a vigência da LC 190/2022. Com isso, entende ser inválida a exigência da diferença de alíquota em período anterior a 4/4/2022. Aponta inconstitucionalidade da Lei Distrital 5546/2015, por ser anterior à LC 190/2022. Afirma também que, conforme art. 24-A da LC 190/2022, é condição para a exigência do imposto a criação de ferramenta que permita a apuração centralizada e emissão das guias de recolhimento. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF). Para as operações interestaduais de circulação de mercadorias e serviços destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, a redação original da CF (art. 155, § 2o, VII e VIII) definiu alíquotas diferentes conforme seja o destinatário contribuinte ou não do ICMS. Assim, ficou definido que: a) se o destinatário for contribuinte do imposto, deve-se aplicar a alíquota interestadual, cabendo ao Estado da localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual; e b) se o destinatário não for contribuinte do ICMS, aplica-se apenas a alíquota interna do Estado de origem. A EC 87/2015 alterou os incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155 da CF, que passaram a ter a seguinte redação: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” A EC 87/2015 também introduziu regra transitória, acrescendo o art. 99 ao ADCT, com a seguinte redação: “Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: I – para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV – para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.” Importante destacar que a EC 87/2015, publicada no DOU de 17/4/2015, passou a produzir efeitos somente no ano subseqüente e após 90 dias da publicação, conforme previsão de seu art. 3o. Em 17/9/2015, foi editado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 93, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, regulamentando a sistemática de recolhimento à luz das alterações da EC 87/2015. No âmbito local, em 6/10/2015 veio à lume a Lei Distrital 5546/2015, que alterou a Lei Distrital 1254/1996 a fim de adequar a legislação local às novas regras constitucionais advindas com a EC 87/2015. A partir disso, surgiram questionamentos sobre a constitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota, alegando-se a ausência de regulamentação específica por meio de lei complementar. O STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF, catalogado como o Tema 1093 de Repercussão Geral, analisou a questão da cobrança da diferença de alíquota do ICMS com base nas normas acima relacionadas, concluindo pela sua inviabilidade à luz das regras constitucionais: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vê, restou acolhida a tese da impossibilidade de exigência do tributo sem regulamentação prévia em lei complementar, não bastando, para tanto, a previsão contida na EC 87/2015 e as regras definidas no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na legislação local. Cabe destacar que houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, a cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ teve seus efeitos suspensos desde a data da concessão da medida cautelar na ADI 5464/DF (12/2/2016). Já em relação às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio, a modulação definiu que os efeitos da decisão somente serão aplicados a partir do exercício de 2022. Para suprir essa lacuna legislativa, foi editada a LC 190/2022, com alterações na LC 87/1996 para regulamentar a cobrança da diferença de alíquota de ICMS. Com isso, restou superado o óbice apontado pelo STF para a cobrança da diferença de alíquota do ICMS. Nesta ação, a parte impetrante sustenta a ausência de lei local que regule a cobrança da diferença de alíquota do ICMS, apontando a invalidade da Lei Distrital 5546/2015. A tese, contudo, não deve prevalecer. A Lei Distrital 5546/2015, que conferiu nova redação ao art. 20 da Lei Distrital 1254/1996, regulamenta a cobrança da diferença de alíquota do ICMS para as operações e prestações interestaduais, seja o consumidor final contribuinte ou não do imposto. O argumento de que somente pode ser considerada válida lei local editada após a LC 190/2022 não procede. É admissível o reconhecimento da validade da legislação local preexistente à lei complementar, numa espécie de recepção da regulamentação já existente quando lançada a lei complementar nacional. Não há que se falar em inconstitucionalidade absoluta da lei local prévia, porquanto editada no legítimo exercício regulamentar da competência tributária específica do ente distrital. A inconstitucionalidade definida pelo STF deve ser compreendida no sentido estrito, vedando-se o emprego dessa legislação como amparo para a cobrança do tributo sem a lei complementar federal específica. Superada essa lacuna, contudo, inexiste óbice para aplicação da lei local preexistente. Em hipótese similar, que tratava do ICMS-Importação, o STF reconheceu a validade da legislação local preexistente: Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento. (RE 917.950 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC No 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) Vale ressaltar que esse assunto é objeto de análise pelo STF no Tema 1266 de Repercussão Geral (RE 1426271), cujo julgamento ainda não foi encerrado. De todo modo, é perfeitamente admissível a lei local preexistente como vetor normativo para amparar a cobrança do imposto em questão. No tocante à alegação de ausência de ferramenta para apuração e pagamento da diferença de alíquota do ICMS, observa-se que a questão é objeto do art. 24-A da LC 87/1996, acrescido pela LC 190/2022, cujo teor é o seguinte: Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. § 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. § 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. § 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. § 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. § 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. Nesse ponto, cabe destacar não haver qualquer documento sobre a indisponibilidade da ferramenta referida no dispositivo acima reproduzido. De todo modo, observa-se que o Convênio 235/2021 do CONFAZ já havia instituído o portal nacional da diferença de alíquotas, que atende à exigência inserida na lei posterior. Para além disso, a lei não prevê a implementação da ferramenta como condição para a exigibilidade do imposto. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado. Sendo assim, não cabe o deferimento da medida liminar. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a legislação estadual que instituiu o DIFAL (Lei no 5.546/2015) foi editada antes da necessária Lei Complementar federal (LC 190/2022), violando o pacto federativo e a hierarquia das normas”; (b) “a cobrança desrespeita os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sem contar o fato de que a norma seria de eficácia limitada, em razão da ausência de um portal nacional plenamente funcional, conforme exigido pela legislação”; (c) “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, instituído pela EC 87/2015, pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Assim, ficou afastada a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal criarem, por lei própria, o DIFAL sem prévia edição de lei complementar nacional (RE no 1.287.019/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)”; (d) “sobreveio a Lei Complementar no 190/2022, que alterou a Lei Kandir (LC no 87/96) e passou a regulamentar a cobrança do DIFAL. Todavia, a própria LC no 190/2022, em seu art. 3o, condicionou sua eficácia ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), de modo que apenas a partir de 04/04/2022 haveria suporte constitucional e legal para a cobrança”; (e) “toda e qualquer cobrança de DIFAL em período anterior a abril de 2022 padece de vício insanável (i) nos períodos anteriores a janeiro de 2022, pela ausência absoluta de lei complementar; (ii) entre janeiro e abril de 2022, por violação frontal à anterioridade nonagesimal”; (f) “a cobrança do DIFAL é indevida neste Distrito, no período anterior à disponibilização pelos Estados de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/22 em sua integralidade”; (g) “pelo fato de a Agravante não recolher o imposto indevido ora em debate, está sujeito a severos danos, pois os débitos podem ser inscritos em Dívida Ativa da União, e o nome da Agravante passará a constar em órgãos de proteção ao crédito, podendo, inclusive, a qualquer momento, ocorrer o encaminhamento ao Ministério Público de representação fiscal para fins penais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a suspensão de recolhimento da diferença de alíquota de ICMS ao Distrito Federal (DIFAL). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em que pretende a suspensão de exigibilidade do ICMS-DIFAL. Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. O contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, inciso II, e enunciado sumular 112 do STJ), ou então, mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, incisos IV e V), desde que demonstre, nesse último caso, o forte fundamento de direito ou probabilidade jurídica de aceitação dos fatos narrados, o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos consistentes quanto aos fatos alegados. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de competência dos Estados e do Distrito Federal que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior (CF, art. 155, inc. II). A Constituição Federal estabelece que, nas operações e prestações destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, seja ele contribuinte ou não do imposto, aplica-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento dessa diferença será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ou ao remetente, nos casos em que o destinatário não for contribuinte (CF, art. 155, §2o, incisos VII e VIII). Exige, ainda, que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por convênio, como ocorreu no caso do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5464/DF - Tema 1.093. Nesse passo, ao apreciar o Tema 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (STF, RE 1287019, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021). Entretanto, resultou estabelecida, na modulação dos efeitos desse acórdão, a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estava condicionada à edição de Lei Complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC n.o 190/2022. Assim, não se exige a edição de nova lei distrital após a promulgação da Lei Complementar no 190/2022, uma vez que a Lei Distrital no 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas teve sua eficácia suspensa até que fosse editada a legislação complementar exigida, o que já ocorreu. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a aplicação da LC no 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS-DIFAL, não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo. Não obstante, ficou consignado que o legislador complementar pode determinar prazo de noventa dias para a cobrança do ICMS-DIFAL de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes (LC no 190/2022, art. 3o). Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 3o da LC no 190/2022, conforme certidão de julgamento: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.” (g.n.) No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que as notas fiscais colacionadas teriam sido emitidas em agosto de 2025 (id 246469913). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a Lei Distrital no 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas teve sua eficácia suspensa até que fosse editada a legislação complementar exigida, o que já ocorreu. Portanto, não há de se falar em edição de nova lei distrital após a promulgação da Lei Complementar no 190/2022. Além disso, não merece prosperidade a alegação de ausência de ferramenta para apuração e pagamento da diferença de alíquota do ICMS, porquanto não teria demonstrado de forma contundente que o portal instituído pelo Convênio 235/2021 do CONFAZ teria descumprido os requisitos da legislação previstos no art. 24-A da LC 87/1996 acrescido pela LC 190/2022. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE. PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Portal DIFAL consiste em plataforma unificada para apuração e emissão de guias pelos contribuintes que realizam operações destinadas a consumidores finais não-contribuintes de outras unidades federativas sujeitas à diferença de alíquotas de ICMS. 2.Visando assegurar prazo suficiente para "adaptação tecnológica do contribuinte", o art. 24-A, § 4o, da LC 190/2022, fixou marco para a sujeição do contribuinte ao Portal DIFAL, não tendo condicionado a exigibilidade do tributo à implementação integral do portal unificado. A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. Precedente. 3. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, se valendo do debate concluído no RE 1287019, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das "leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto", e firmou a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria. 4. Editada após a EC 87/15, a Lei Distrital no 5.546/2015 que instituiu a cobrança do DIFAL, remanesce válida, porém produzindo efeitos apenas após a edição da LC 190/2022, não subsistindo a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal. 5. Modulados os efeitos pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls no 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a excelsa Corte Suprema decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1909125, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 31/7/2024) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS No 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, §2o. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 2. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 3. O e. STF julgou as ADIs nos 7066, 7070 e 7078 improcedentes e posicionou-se pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022, bem como estabeleceu que a lei complementar produzirá efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 4. A partir da publicação da LC no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015, editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, foi dotada de eficácia, passando a valer para efeito de cobrança do tributo, observada a anterioridade nonagesimal prevista na lei complementar, conforme recente julgamento proferido pelo e. STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078. 5. O § 2o da cláusula quarta do Convênio ICMS no 235 do CONFAZ, de 27/12/2021, prevê que “as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal”. 6. Insubsistente o argumento da Impetrante de que deve ser autorizada a não recolher o DIFAL/ICMS em virtude da ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias. Com efeito, o Portal do Difal apresenta na aba “Serviços”, a opção “Orientações e Emissão de Guias”, por meio da qual o contribuinte é direcionado aos links para emissão dos documentos necessários ao recolhimento do DIFAL /ICMS referentes a cada unidade da federação, não se constatando qualquer inviabilidade na operacionalização do recolhimento do tributo por meio do portal. 7. Embora inexista dúvida de que o Portal Nacional – ferramenta operacional – tem importante função de centralização, bem como de transparência na apuração e recolhimento do DIFAL de forma mais eficiente, ele não é pressuposto para a ocorrência do fato gerador do tributo ou para a constituição do lançamento, tampouco condição suspensiva da exigibilidade dele, e a ausência de completa disponibilização das funcionalidades não é empecilho para o recolhimento do tributo. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1797861, 0701650-15.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator